Tribunal: TJDFT
Processo: 0720464-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720464-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIVERSIDADE DA CERVEJA LTDA - ME AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Vistos, etc. Manifesta-se o agravante (ID 38060768), que vindica concessão de tutela de urgência recursal alegando ser terceiro interessado na relação processual verificada no processo de origem, juntando documentos. Ocorre que da documentação acostada, não se afere a alegada adequação ao termo de permissão de uso do local onde informa desenvolver suas atividades (Quiosque 23 - AE SHCES QD 1505 QUIOSQUE PROXIMO AO FORUM - Cruzeiro Novo). Por oportuno, reputo temerária, ineficiente e potencialmente danosa ao andamento adequado do processo na origem bem assim aos interesses do agravante a apreciação do pleito liminar sem a presença dos elementos requisitados à parte, sendo seu ônus e do seu interesse (na qualidade de terceiro interessado alegadamente estranho à lide na origem) a adequada instrução do caderno processual. Assim, diante do panorama fático-normativo delineado tanto na origem como nesta instância recursal, reiterando o já determinado no ID 37116112, concedo ao agravante o razoável prazo de 15 (quinze) dias para que traga aos autos: a) o documento específico e individualizado emitido pelo Poder Público (Termo de Permissão de Uso) que legitima a exploração de suas atividades econômicas no local especificado nos autos da origem, bem assim b) o "Laudo de Avaliação que a empresa Agravante se adequou ao Termo de Permissão de Uso Qualificado " referido pelo agravante no ID 38060768. No mesmo ensejo, informe o agravante desde quando desenvolve suas atividades no local sob a gestão/administração de Robson Crisóstomo dos Reis (CPF 023.966.221-02). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator